Tribunal: TJSP
Processo: 0042913-36.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Habeas corpus. Execução Criminal. Pretendida concessão de transferência de estabelecimento prisional para ficar mais próximo de seus familiares. Impossibilidade. Remoção anterior motivada no histórico de faltas disciplinares do paciente. Ausência, outrossim, de pedido perante o Juízo das Execuções. Impossibilidade de análise por esta C. Câmara Criminal, sob pena de supressão de instância.

Ementa:
Habeas corpus. Execução Criminal. Pretendida concessão de transferência de estabelecimento prisional para ficar mais próximo de seus familiares. Impossibilidade. Remoção anterior motivada no histórico de faltas disciplinares do paciente. Ausência, outrossim, de pedido perante o Juízo das Execuções. Impossibilidade de análise por esta C. Câmara Criminal, sob pena de supressão de instância. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
1
1
Registro: 2020.0000051782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0042913-36.2019.8.26.0000,
da
Comarca
de
Presidente Prudente,
em
que é
impetrante/paciente EVERTON HENRIQUE DA SILVA, é impetrado MMJD DA VARA
DE EXECUÇOES CRIMINAIS DE RIO CLARO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
2
2
H . C . n o 0 0 4 2 9 1 3 - 3 6 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e / P a c i e n t e : E v e r t o n H e n r i q u e d a S i l v a
C o m a r c a : P r e s i d e n t e P r u d e n t e
VOTO No 11.136
Habeas corpus. EXECUÇÃO CRIMINAL. Pretendida concessão
de transferência de estabelecimento prisional para ficar mais
próximo de seus familiares. Impossibilidade. Remoção
anterior motivada no histórico de faltas disciplinares do
paciente. Ausência, outrossim, de pedido perante o Juízo das
Execuções. Impossibilidade de análise por esta C. Câmara
Criminal,
sob
pena
de
supressão de
instância.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
1) EVERTON HENRIQUE DA SILVA, preso, impetra o
presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor próprio, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do DEECRIM da 5a RAJ Presidente
Prudente, nos autos no 0002826-20.2017.8.26.0158.
Sustenta o paciente, em resumo, que cumpria pena na
Penitenciária I de Itirapina “Dr. Antônio de Queiróz Filho”, entretanto, em
07/08/2019, foi transferido para a Penitenciária II de Guareí/SP, sem motivação
alguma, estando longe de seus familiares em cerca de 400 km, os quais não
possuem condições financeiras para visitá-lo a esta distância. Requer, assim,
liminarmente, com a confirmação no mérito a sua transferência para a
Penitenciária I de Itirapina “Dr. Antônio de Queiróz Filho”.
A liminar foi indeferida (fls. 15).
Prestadas as informações (fls. 18/19 e 27), acompanhadas
dos documentos de fls. 22/26, a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não conhecimento da ordem (fls. 29/31).
É o relatório.
2) Denego a ordem impetrada.
Segundo as informações, consta que o paciente foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
3
3
condenado a pena privativa de liberdade de 06 anos e 05 meses de reclusão,
no regime inicial fechado, por infração ao art. 157, § 2o, I, do CP, com término
previsto para 08/11/2023.
Extrai-se, ainda, que EVERTON cumpria pena, em regime
semiaberto, na Ala de Progressão da Penitenciária II de Itirapina, quando se
evadiu em 07/01/2019, sendo recapturado no dia seguinte e incluído no Centro
de Detenção Provisória de Piracicaba, tendo sido removido para a Penitenciária
I de Itirapina em 25/01/2019, em razão de seu perfil carcerário (seguro), onde
permaneceu até o dia 26/08/2019, registrando má conduta.
A Direção da Penitenciária I de Itirapina, em face do
comportamento do paciente, o qual não estaria se adaptando às normas
internas atuando de maneira a tentar desestabilizar a ordem e a disciplina,
observando os critérios de oportunidade e conveniência, deliberou pela sua
transferência para a Penitenciária II de Guareí, mais adequada a seu perfil
carcerário (seguro), onde se encontra habitando o convívio social normal, não
havendo nos autos de execução criminal do paciente qualquer pedido de
transferência de unidade prisional.
Como se vê, a transferência do paciente, in casu, foi
devidamente motivada pelo seu histórico de faltas disciplinares, com destaque
para a última registrada em 07/01/2019, quando se evadiu da Ala de
Progressão da Penitenciária II de Itirapina.
Ademais, ante a ausência de pedido prévio perante o Juízo
das execuções no tocante à mudança de estabelecimento prisional, impossível
sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Portanto, não há ilegalidade flagrante a ser sanada por
meio do presente habeas corpus.
3) Pelo exposto, denego a ordem impetrada.

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator